Tribunal: TCU
Processo: 044.870/2021-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação a respeito de possíveis irregularidades relacionadas a dispensa de licitação destinada a contratar emergencialmente empresa especializada na execução de obras de engenharia na unidade da Coordenação-Geral do Centro Técnico do Audiovisual (CTAV).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Representação, formulada pelo Gabinete do Deputado Federal David Miranda, subscrita também pelas Deputadas Federais Sâmia Bomfim e Áurea Carolina, a respeito de possíveis irregularidades ocorridas na então Secretaria Especial de Cultura, relacionadas à dispensa de licitação 11/2021, destinada a contratar emergencialmente empresa especializada na execução de obras de engenharia na unidade da Coordenação-Geral do Centro Técnico do Audiovisual (CTAV), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer da presente representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade previstos nos arts. 235 e 237, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal e no art. 106, § 1o, da Resolução TCU 259/2014, para considerá-la, no mérito, parcialmente procedente. 9.2. dar ciência deste Acórdão ao Representante e à Secretaria do Audiovisual do Ministério da Cultura, unidade atualmente responsável por orientar, monitorar e supervisionar o Centro Técnico Audiovisual; e 9.3. autorizar o arquivamento dos presentes autos, com fulcro no art. 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU.